Tribunal: TJSP
Processo: 2289301-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2289301-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARIA ANGELICA ALVES DE LIMA SPROCATTI, JOSE CARLOS RODEGUER
e ISABELLA ALVES DE LIMA BRANCO e Paciente ANDERSON JUNIOR
SANTOS DE ANDRADE, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 15a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
Habeas Corpus no 2289301-76.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Marcela Raia de Sant'Anna
Impetrantes: Advs. Drs. José Carlos Rodeguer, Maria Angélica Alves
de Lima Sprocatti e Isabella Alves de Lima Branco
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Décima Quinta Vara Criminal
Central
Paciente: Anderson Junior Santos de Andrade
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.443
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE NÃO COMETEU O ILÍCITO
QUE
LHE
FOI
IMPUTADO.
SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE POSSUI OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. TERCEIRO DE QUE A
R. DECISÃO JUDICIAL FOI PROLATADA COM
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUARTO
QUANTO
A
DEVER
SER
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA.
AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO
DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
A
IMPUTAÇÃO
FEITA
INVIABILIZA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO.
DESPACHO
JUDICIAL
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADO EM REQUISITOS
DO ART. 312, DO CPP.
PRISÃO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
PROCESSUAL CAUTELAR.
PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE ENSEJA
ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO,
REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO
DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson
Júnior Santos de Andrade, apontando a MM.a Juíza de Direito da Décima
Quinta Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo como autoridade
coatora.
Aduzem os impetrantes que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese,
do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fl. 02),
alegando que ele “não cometeu o delito a si imputado, notadamente não
praticou a mercancia de substância psicoativa” (fl. 02), bem como que foi
apreendida pouca quantidade de droga (fl. 03). Argumentam que o
suplicante é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e
ocupação lícita (fl. 02), frisando, ainda, que a sua custódia antecipada foi
mantida embasada na gravidade da imputação, fundamento que não serve
para tal escopo (fl. 03). Invocam, demais, o princípio constitucional da
presunção de inocência (fl. 05). Concluem pleiteando a concessão da
ordem para que ele possa responder ao processo em liberdade, com
expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/08).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 76/77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
79/80), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem (fls. 84/86).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de inocentar o
suplicante (fl. 02), bem como que foi apreendida pouca quantidade de
droga (fl. 03), se depreende que tal é de natureza meritória, que portanto
escapa ao estreito campo de atuação deste writ, devendo, pois, ser
apreciada dentro do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de
jurisdição, sob pena, inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório Excelso: - “O
habeas corpus constitui remédio processual inadequado para análise
da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a
reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos
elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”
(HC Rel. Min. Celso de Mello RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não comporta
exame interpretativo da prova, notadamente prova testemunhal” (RTJ
58/523).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
Assim, quanto a tais, não há de ser conhecida a matéria.
E quanto ao mais, a ordem é de ser denegada, pois das
informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças
reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente está
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fl. 79),
qual seja, por prática, em tese, de crime doloso, gravíssimo e inafiançável,
equiparado aos hediondos, somando-se a isso que o próprio artigo 323,
inciso II, no Código de Processo Penal, conforme modificação nele
efetivada por força da Lei no 12.403/2011, expressamente veda a concessão
da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, entre
outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da Constituição
Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre outros
delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que considera
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao encontro
do reflexo extremamente danoso que gera na sociedade, lesando
profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude, em tese
se constituindo um fator gerador de outros crimes dolosos, também graves,
notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo 5o,
que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça:
-
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu
denunciado por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de
flagrante delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei
8.072/90, que deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o,
XLIII), direito à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos
tais, a prisão do réu decorre de imperativa determinação legal e
constitucional, fazendo-se despicienda toda e qualquer motivação a
respeito da necessidade da custódia, presumida de forma absoluta pela
lei. (HC 26.365/MG, da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso
especial prejudicado.” (RESP 515142/ES 2003/0019676-1, Relator
Ministro HAMILTON CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do
julgamento: 14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg.
630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE DO CRIME E INVIABILIDADE DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art.
5o da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus
n° 89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade provisória para o
delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual
prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II Presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, existindo
sólidas evidências da periculosidade do paciente, supostamente
envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III As condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar,
desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua
manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.” (HC 98143/MG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010 Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E no tocante aos bons predicados invocados em prol do
suplicante, por si só, não têm o condão de elidir a manutenção da medida
extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos
para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no
artigo 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que
essa tem outros fundamentos" (in Código de Processo Penal Comentado,
8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAUSAS QUE
NÃO
IMPEDEM
A
PROVIDÊNCIA.
ESTANDO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO
O
DECRETO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA,
DESCABE
O
PEDIDO
DE
SUA
DESCONSTITUIÇÃO.
A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES
MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO.
RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89,
6a Turma, Relator: Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 33/36, se constata que bem
dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, tendo o julgador
se embasado no caderno investigatório formado até aquele momento.
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a natural
periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo da mesma, já
recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão plausível a
ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do paciente, tampouco
o relaxamento da medida constritiva.
Por derradeiro, acerca do princípio constitucional da presunção
de inocência, é de se observar que antes da edição da Lei 12.403/11, que
revogou os artigos 393 e 595, do Código de Processo Penal, o Superior
Tribunal de Justiça, em v. Aresto da lavra do Ministro Félix Ficher, já
havia decidido que: - “O princípio da inocência (art. 5o, inciso LVII da
Lex Máxima) não é incompatível com a exigência da prisão provisória
para apelar (Súmula no 09 STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
A premissa continua a mesma, desde que demonstrada a
necessidade e a adequabilidade da medida extrema, o que se constata no
caso em tela, a ensejar a manutenção da custódia antecipada.
Dessa forma, ainda que a ordem constitucional consagre, no
capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, e
que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade seja regra, não tem
aplicação na espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito
condenatório pode ser admitida a título de cautela.
Saliente-se que o princípio constitucional da presunção de
inocência, disposto no artigo 5o, LVII, da Lei maior, não impede a
segregação cautelar do autor de crime, por interesse da própria sociedade,
quando presente motivo que a justifique, como no caso.
Nesse posicionamento: - "a presunção de inocência,
princípio constitucional (artigo 5o, LVIII), significa que a sanção penal
somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que antecede
àquela. Assim, se explica por sua natureza processual." (STJ RTJ
141/371).
E também: - “O princípio constitucional da presunção de
inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, não
revogou a prisão processual. Esta, como cediço, tem natureza cautelar,
que não leva em conta a culpabilidade do réu, mas sim atende à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 41.443
Habeas Corpus Criminal no 2289301-76.2019.8.26.0000
São Paulo
finalidade do processo, como medida necessária para a garantia da
ordem pública, para facilitar a colheita de prova e assegurar a
aplicação da lei penal” (RT 665/282).
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte conhecida,
denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR